Tribunal: STF
Processo: RHC 237026
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. VALIDADE DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Milton Lima Maia Júnior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em 30.11.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 860.299/RS, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 18.1.2019, o recorrente foi denunciado pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. I, III, IV e V do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), sendo a inicial acusatória recebida pelo juízo da Segunda Vara do Júri da comarca de Porto Alegre/RS em 5.2.2019. Narrou-se na denúncia:



    “FATO 1:



    No dia 14 de abril de 2018, em horário ainda não suficientemente esclarecido, em via pública, na Rua Dona Teodora, esquina com a Rua Voluntários da Pátria, nesta Capital, os denunciados DEIVID VILANOVA DOS SANTOS e MILTON LIMA MAIA JÚNIOR, em acordo de vontades e conjunção de esforços, juntamente com o adolescente infrator L A M M, vulgo ‘Bidu’, nascido em 29/8/2000, então com dezesseis anos de idade, desferindo disparos com arma de fogo, mataram ADRIANO FERNANDO HÓER DE CASTRO, causando-lhe as lesões somáticas descritas no Laudo de Necropsia das fls. 14/15 do IP, que aponta como causa da morte ‘hemorragia e desorganização do tecido nervoso cerebral consecutiva a ferimento causado por projétil de arma de fogo’.



    Os acusados cometeram o delito impelidos por motivo torpe, em 
razão de desavenças decorrentes do tráfico ilícito de drogas e seus consectários comerciais, em extremo desvalor à vida humana, conforme apurado no Inquérito Policial n. 238/2017/100303, que ensejou o processo criminal n. 001/2.18.0077953-2, a que também respondem os acusados.



    Os denunciados cometeram o crime impelidos por motivo torpe, em retaliação ao fato da vítima ADRIANO FERNANDO, agindo por conta própria, estar praticando ameaças, extorsões e roubos na região de domínio do grupo criminoso a que pertencem os denunciados.



    O crime foi cometido com emprego de meio que resultou perigo comum, já que foram desferidos disparos em via pública, em área habitada, onde havia (e há) circulação de veículos e pessoas, podendo, assim, atingir as outras pessoas que lá se encontravam, indiscriminadamente, colocando em risco a vida e a integridade física delas.



    O delito foi praticado com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista ter sido surpreendida com diversos disparos de arma de fogo, na cabeça, inclusive, ‘a curta distância’, em verdadeira execução, reduzindo-lhe, sensivelmente, as chances de reação ou fuga.



    Os denunciados cometeram o delito para assegurar a vantagem de outros crimes, quais sejam, desocupação forçada de moradias e extorsão de moradores e comerciantes da região, exploração da prostituição alheia, fatos a que respondem no processo criminal n. 001/2.18.0077953-2, visto que a vítima vinha obstaculizando a atuação dos denunciados e dos demais integrantes do grupo criminoso.



    Os acusados concorreram para a prática do crime na condição de mandante, ao determinarem a execução da vítima, como também ao ajustarem, planejarem e organizarem entre si e com o comparsa a prática da empreitada criminosa, além de terem prestado apoio moral e certeza de eventual auxílio na atividade delituosa, solidarizando-se entre si e com o comparsa para o sucesso da empreitada criminosa.



    FATO 2:



    Por ocasião do fato acima descrito, os denunciados DEIVID VILANOVA DOS SANTOS e MILTON LIMA MAIA JÚNIOR, em acordo de vontades e conjunção de esforços, corromperam o adolescente infrator L A M M, de alcunha ‘Bidu’, nascido em 29/8/2000, então com dezesseis anos de idade, com ele praticando e induzindo-o a praticar o homicídio supradescrito, incluído no rol do artigo 1º da Lei 8072/90.



    Os denunciados concorreram para a prática do delito ao induzirem e arregimentarem o adolescente para a prática do crime, além de terem prestado apoio moral e certeza de eventual auxílio para a prática delitiva.



    O denunciado DEIVID é reincidente, conforme certidão de antecedentes das fls. 121/124” (fls. 2-4, e-doc. 7).



    3. Em 3.10.2018, o juízo processante decretou a prisão preventiva do recorrente. Em 19.3.2020, foi concedida liberdade provisória, substituindo-se a custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.



     



    4. Contra a concessão da liberdade provisória, o Ministério Público interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0032952-90.2021.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 25.10.2021, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual deu provimento ao recurso, para novamente decretar a prisão preventiva do recorrente. Tem-se na ementa do acórdão:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUADRUPLAMENTE QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR CUMULADA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. RECORRIDO QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA GRUPO CRIMINOSO DESTINADO À PRÁTICA DE DIVERSOS ILÍCITOS PENAIS E OSTENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, RUFIANISMO, FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE JUSTIFICA, ANTE A PERICULOSIDADE DO ACUSADO E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRISÃO DOMICILIAR. RECORRIDO QUE SE ENCONTRAVA EM ESTADO DE SAÚDE ESTÁVEL E VINHA RECEBENDO O TRATAMENTO ADEQUADO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO REFORMADA. IMPOSITIVA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 19).



    Informado a defesa no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 221.778/RS, também de minha relatoria, que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 8.2.2022 (fl. 3, e-doc. 42 do RHC n. 221.778).



    5. Em 6.7.2023, sobreveio decisão do juízo da Segunda Vara do Júri da comarca de Porto Alegre/RS (Ação Penal n. 5021100-34.2018.8.21.0001), pela qual pronunciados o recorrente e o corréu Deividi Vilanova dos Santos. Na decisão, o juízo de primeiro grau manteve a custódia cautelar dos pronunciados.



    6. Alegando ausência de fundamentação idônea na sentença de pronúncia para a manutenção da custódia preventiva, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 5203825-67.2023.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, denegado pela Primeira Câmara Criminal em 28.9.2023, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA QUANDO DA PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    A manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta criminosa e do risco de reiteração da conduta delitiva. Paciente que responde ao processo segregado, tendo a prisão sido mantida na pronúncia ante a permanência dos motivos que a ensejaram. Ausente ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.



    HABEAS CORPUS DENEGADO” (fl. 1, e-doc. 8).



    7. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 860.299/RS. Em 27.10.2023, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem. A decisão denegatória foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior em 30.11.2023, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AMEAÇAS ÀS TESTEMUINHAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).



    2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    3. Na hipótese, as instâncias ordinárias registraram a gravidade concreta da conduta e a existência de ameaças às testemunhas para justificar a necessidade de segregação cautelar do réu com fundamento na garantia da ordem pública. 



    4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 35).



    8. Esse o acórdão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa esclarece que “objetiva a presente ação autônoma de impugnação combater parte da sentença de pronúncia que negou ao recorrente o direito de recorrer em liberdade” (fl. 8, e-doc. 40).



    Alega que, “além de sucinta a decisão ora combatida, revestiu-se esta de motivação inidônea, porquanto reportou-se ao tópico da fundamentação da própria sentença de pronúncia, sem individualizar minimamente a necessidade do decreto acautelatório” (fl. 9, e-doc. 40). 



    Afirma inexistir “nexo entre a prova de materialidade do delito e os indícios de autoria suficientes – elementos jurídicos estes utilizados para mandar os acusados à júri – com a necessidade da prisão preventiva, que demanda o preenchimento de circunstâncias jurídicas complementares aos requisitos comuns da decisão de pronúncia” (fl. 9, e-doc. 40). 



    Enfatiza que “a justificativa dispensada na origem para manter o cárcere preventivo do recorrente não possui qualquer lastro fático e jurídico idôneo, não restando justificada a manutenção do decreto preventivo de maneira minimamente fundamentada” (fl. 9, e-doc. 40). 



    Reitera que “em momento nenhum da decisão exarada em primeiro grau é possível constatar qualquer argumento dando conta de que o recorrente ameace algum dos bens jurídicos protegidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Apenas se consignou que os réus não poderiam recorrer em liberdade em virtude da fundamentação da sentença de pronúncia” (fl. 11, e-doc. 40). 



    Argumenta que “não basta consignar que em decorrência da existência de materialidade e dos indícios suficientes de autoria há presente a imperiosidade da vigência da prisão preventiva, porquanto, conforme já referido, os requisitos da decisão de pronúncia, em que pese sejam ingredientes comuns para a prisão preventiva, não bastam” (fl. 12, e-doc. 40). 



    Assinala que, “não bastasse a ilegalidade decorrente da fundamentação inidônea exarada pelo Juízo Processante, o TJ/RS, no julgamento do habeas corpus supra epigrafado, acrescentou fundamentos para fortalecer a custódia cautelar do recorrente” (fls. 12-13, e-doc. 40). 



    Assevera que “o Tribunal de Justiça, por seu turno, ao considerar elementos que não estavam presentes no decreto de prisão preventiva originário, incorreu em inadmissível incremento da dos fundamentos da prisão preventiva” (fl. 13, e-doc. 40).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, a defesa técnica do recorrente requer seja: 



    a) Conhecido do presente recurso, porquanto tempestivo; 



    b) Deferida a medida liminar pleiteada, relaxando-se a prisão preventiva mantida na espécie, com fundamento nos artigos 282, § 6º, 312, 315 e 413, § 3º, todos do Código de Processo Penal, c/c artigos 5º, inciso LXV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal da República; 



    c) Expedido o respectivo alvará de soltura; 



    d) Alternativamente, acaso Vossa Excelência Ministro Relator entenda que a liberdade plena mostrar-se-ia excessiva, a defesa não se opõe à aplicação de cautelares alternativas à prisão, com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Penal; 



    e) No mérito, a defesa postula a concessão definitiva da ordem de habeas corpus” (fl. 15, e-doc. 40).



    9. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentaram contrarrazões e pediram o não conhecimento e o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, respectivamente (e-docs. 53 e 60).



    10. Em 15.1.2024, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho nestes termos:



    “A questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    Findo o recesso, encaminhe-se ao Relator” (e-doc. 65).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    12. Ao conceder liberdade provisória ao paciente, em 19.3.2020, o juízo da Segunda Vara do Júri da comarca de Porto Alegre/SP (Ação Penal n. 0138161-98.2018.8.21.0001) assentou:



    “2. Considerando a situação atual de pandemia do coronavírus (COVID-19), bem como a Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual determina, em seu art. 4º, inciso I, a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, passo a revisar acerca da necessidade e adequação da manutenção das prisões preventivas decretadas no presente processo.



    Brevemente relatado.



    Decido, fundamentadamente.



    Inicialmente, registro que as questões que envolvem o mérito, por óbvio, não serão analisadas neste momento, visto que basta, para decretação/manutenção da prisão preventiva, o preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Visando à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, mormente porque, na data de ontem, a Prefeitura de Porto Alegre decretou situação de emergência para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, analiso a situação do acusado Milton Lima Maia Junior, o qual é portador de cardiopatia isquêmica e insuficiência cardíaca congestiva, conforme atestados de fls. 377/378.



    Assim, tendo em conta que o réu é integrante de grupo de risco para infecção pelo vírus (cardiopatia se trata de doença crônica e, segundo a Recomendação 62 do CNJ, o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções), bem como pelo fato de que registra condições pessoais positivas, ainda que registre mais uma denúncia recebida, é primário, motivo pelo qual entendo seja possível a concessão de liberdade provisória em relação a este imputado, agregando-se medidas alternativas ao cárcere tal como abaixo determinado.



    Já com relação ao acusado Deividi Vilanova dos Santos, consigno que subsistem os fundamentos, ao menos por ora, que ensejaram a decretação da prisão preventiva, devendo esta ser mantida.



    Isso posto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a MILTON LIMA MAIA JÚNIOR, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo a ser firmado em cartório em 2 (dois) dias e APLICO-LHE as seguintes MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:



    1) Art. 319, inciso I do CPP – apresentação mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;



    2) Art. 319, inciso IV do CPP – proibição de se ausentar da Comarca, por prazo superior a 05 (cinco) dias, a não ser que conte com autorização judicial;



    Na hipótese de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão impostas, estas poderão ser agravadas ou ser novamente decretada a prisão preventiva do acusado.



    Expeça-se alvará de soltura se por AL não estiver preso.



    No mais, e por ora, MANTENHO a prisão preventiva de Deividi Vilanova dos Santos, pois inalterados os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal” (fls. 20-21, e-doc. 3 do HC n. 213.217, de minha relatoria).



    13. Em 25.10.2021, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul cassou a decisão de primeiro grau e decretou novamente a prisão preventiva do paciente, provendo o Recurso em Sentido Estrito n. 0032952-90.2021.8.21.7000. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual:



    “Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, objetivando a reforma da decisão, de lavra da Dra. Lourdes Helena Pacheco da Silva, Juíza de Direito, que concedeu a liberdade provisória com medidas cautelares diversas ao recorrido.



    No caso, tenho que assiste razão ao Ministério Público. (…)



    Na espécie, o recorrido foi denunciado por, em tese, ter auxiliado em delito de homicídio quadruplamente qualificado consumado, cuja pena máxima autoriza a prisão.



    No caso, um indivíduo foi localizado, em via pública, gravemente ferido por múltiplos disparos de arma de fogo, sendo que, posteriormente, foi a óbito.



    Visando averiguar a autoria do delito, foi instaurada investigação policial, durante a qual foi solicitado o compartilhamento de prova produzida no curso da investigação realizada nos autos do processo nº 001/2.18.0077953-2, destinada a sondar e obstar a atuação de organização criminosa.



    Destarte, após ampla investigação policial, restou constatado que o recorrido supostamente integraria um grupo criminoso, composto por apenados e, em tese, liderado pelo codenunciado, destinado à prática do tráfico de drogas, de exploração sexual e de crimes de homicídios em diversos bairros de Porto Alegre/RS.



    Há de se ressaltar que, em uma das conversas interceptadas, o acusado supostamente solicita ao codenunciado uma arma de fogo para a execução de uma vítima, sendo que, posteriormente, confirma o alvo e solicita autorização para a execução.



    Também merece destaque o fato que o recorrido supostamente foi um dos mandantes do homicídio investigado nos autos do processo de origem, cometido em razão de desavenças decorrentes do tráfico de drogas, o que demonstra frieza e desprezo pela vida, a evidenciar a periculosidade social do réu.



    Não obstante, após a colocação do recorrido em liberdade foi prolatada, nos autos do processo nº 001/2.18.0077953-2, de onde emprestada a prova utilizada nos autos originários do presente recurso, sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, restando o recorrido condenado às penas de 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.



    Trago à colação, por oportuno, excerto da Certidão de Antecedentes Criminais do acusado, na qual consta a referida condenação: (…).



    Relembro que, nos autos do processo supramencionado, foi instaurada investigação visando sondar e obstar a atuação da organização criminosa da qual, naqueles autos, se averiguou supostamente fazer parte o ora recorrido. E, no caso em julgamento, o homicídio quadruplamente qualificado em questão teria sido cometido a mando de integrantes da referida organização criminosa.



    Resta, portanto, evidenciado nos autos sólidos indicativos da periculosidade e nocividade social do recorrido, o qual, em liberdade, oferece claro risco à ordem pública e pode, inclusive, inibir a participação de testemunhas no processo, denotando, assim, risco também à conveniência da instrução criminal.



    Na linha de tais elementos, tenho que se está diante de caso imbuído da excepcionalidade a autorizar a imposição da custódia preventiva, uma vez que evidenciada sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal. (…)



    A propósito, a prisão preventiva com fundamento na gravidade em concreto do crime e na periculosidade do agente é considerada legítima pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal: (…).



    No tocante à substituição da prisão preventiva pela modalidade domiciliar, nos moldes em que operada pela magistrada de piso, em razão de ser o recorrente portador de cardiopatia isquêmica e insuficiência cardíaca congestiva, tenho que, em que pese devidamente comprovada a existência das moléstias, não restou demonstrada a imprescindibilidade da colocação do acusado em liberdade para a realização de tratamento.



    O artigo 318 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses em que o Juiz está autorizado a substituir a prisão preventiva pela modalidade domiciliar, conforme se vê: (…).



    Quando da leitura do dispositivo legal supratranscrito, não há de se olvidar do pressuposto expresso em seu parágrafo único, qual seja, a prova idônea da inserção do postulante em um dos requisitos elencados.



    E, no caso, verifica-se a ausência de tal comprovação, fato este que, por si só, inviabiliza a substituição da prisão preventiva do acusado pela modalidade domiciliar.



    Com efeito, nos autos do presente recurso não há qualquer atestado médico ou documento apto a comprovar que o recorrido esteja gravemente debilitado, tampouco que não possa receber o tratamento adequado à sua doença no interior do estabelecimento prisional.



    Ora, o Laudo Médico elaborado pelo clínico atuante junto à Cadeia Pública de Porto Alegre, Dr. Lindomar Antonio Possa, em 20 de março de 2020, atestou que o acusado, àquela data, encontrava-se clinicamente estável e recebendo o tratamento adequado no interior da penitenciária, apresentado somente moderada dispneia em razão do quadro cardíaco (fl. 64).



    Não obstante, conforme se extrai das razões recursais apresentadas pelo Ministério Público, caso necessário poderá ser o acusado removido ao Hospital Vila Nova, no qual também poderão ser realizados seus exames cardiológicos de controle.



    E, na ausência de demais documentos, inexiste suporte fático-jurídico a amparar a manutenção da prisão domiciliar do acusado, diante da não comprovação de que esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave. (…)



    Por fim, destaco que eventuais condições pessoais favoráveis ao acusado, como é sabido, não impedem a decretação da custódia preventiva se presentes os seus requisitos autorizadores, como é o caso dos autos.



    Com efeito, na linha do posicionamento jurisprudencial exarado pelos Tribunais Superiores, a presença de condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão, por si só, de afastar a custódia cautelar. (…)



    Por conseguinte, impositiva a decretação da prisão preventiva dos imputados como forma de acautelar a ordem pública bem como por conveniência da instrução criminal, nos termos da regra posta no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Por tais razões, voto no sentido de dar provimento ao recurso do



    Ministério Público, para decretar a prisão preventiva de MILTON LIMA MAIA JUNIOR a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo o mandado de prisão ser expedido na origem” (fls. 3-14, e-doc. 19).



    No Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 221.778/RS, também de minha relatoria, a defesa informou que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 8.2.2022 (fl. 3, e-doc. 42 do RHC n. 221.778).



    14. Em 6.7.2023, sobreveio sentença do juízo da Segunda Vara do Júri da comarca de Porto Alegre/RS (Ação Penal n. 5021100-34.2018.8.21.0001) pela qual foram pronunciados o recorrente e o corréu Deividi Vilanova dos Santos. O juízo pronunciante manteve a prisão cautelar dos pronunciados, por considerar subsistentes os motivos que autorizaram a decretação da custódia:



    “Por fim, analisados os autos, tenho que permanecem hígidos os motivos e fundamentos que outrora determinaram a segregação cautelar dos réus, inexistente fato novo que alterasse os fundamentos que embasaram a decisão. Ademais, tem-se que os fatos narrados na denúncia são de significativa gravidade, restando imperativa a segregação cautelar dos acusados. (…)



    Mantenho a prisão dos réus, nos termos da fundamentação” (fls. 12-13, e-doc. 4).



    15. A fundamentação adotada pelo juízo pronunciante para manter a prisão preventiva do recorrente foi validada pelo Tribunal de Justiça estadual, ao denegar o Habeas Corpus n. 5203825-67.2023.8.21.7000 em 28.9.2023. Tem-se no voto do Relator, Desembargador José Conrado Kurtz de Souza: 



    “O paciente foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no Art. 121, § 2º, I, III, IV e V, do Código Penal, e do Art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo sido mantida a segregação cautelar pela autoridade apontada como coatora, pelos seguintes fundamentos: (…).



    A permanência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva do paciente é fundamento idôneo a justificar a manutenção da medida cautelar extrema. como já destacado pelo eminente Desembargador Jayme Weingartner Neto quando da análise do pedido liminar, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que ‘É válida a decisão do Juiz de primeiro grau que se remete ao decreto preventivo anterior para considerar que permanecem hígidos os fundamentos que levaram à decretação da medida, sendo a fundamentação per relationem amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte’ (AgRg no RHC n. 164.953/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). 



    Ausente, portanto, ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, a qual ainda está justificada pela gravidade concreta da conduta criminosa, bem como pelo risco de reiteração da conduta delitiva, pois que, conforme já reconhecido por este Tribunal, o crime tratado no processo originário diz respeito a homicídio consumado qualificado, com informações de que envolveria integrantes de facções criminosas, bem ainda levando-se em consideração que o paciente já possui condenação criminal pela prática de crimes de extorsão, rufianismo e organização criminosa (processo nº 5031246-37.2018.8.21.0001)” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    16. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, com estes fundamentos:



    “A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Nesse contexto, o Tribunal estadual registrou que ‘em uma das conversas interceptadas, o acusado supostamente solicita ao codenunciado uma arma de fogo para a execução de uma vítima, sendo que, posteriormente, confirma o alvo e solicita autorização para a execução. Também merece destaque o fato que o recorrido supostamente foi um dos mandantes do homicídio investigado nos autos do processo de origem’. 



    Além disso, observou que ‘evidenciado nos autos sólidos indicativos da periculosidade e nocividade social do recorrido, o qual, em liberdade, oferece claro risco à ordem pública e pode, inclusive, inibir a participação de testemunhas no processo, denotando, assim, risco também à conveniência da instrução criminal’. 



    Ressalto, ainda, não haver plausibilidade jurídica na alegação defensiva de falta de fundamentação das decisões que reexaminaram a necessidade de manutenção da custódia. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, ‘Não se reputa ilegal a decisão judicial que [...] reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas’ (AgRg no HC n. 575.312/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 1º/7/2020). 



    Nota-se, portanto, que a fundamentação apresentada pela instância ordinária é idônea, razão pela razão não constato ilegalidade a ser sanada” (fls. 4-5, e-doc. 36).



    17. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, concluem-se ausentes ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente, realçada pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. 



    18. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-s